Tribunal: TJDFT
Processo: 0712264-83.2021.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. SOBREPARTILHA. IMÓVEL. AQUISIÇÃO. ENTRADA. DOAÇÃO. PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PARÂMETRO. ALTERAÇÃO.
1. Os bens que sobrevierem a um dos cônjuges por doação não são partilháveis no regime de comunhão parcial.
2. Os honorários devem ser fixados, em regra, entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, conforme redação do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. A utilização da equidade se dá de forma subsidiária, restrita às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
3. A questão relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais é matéria de ordem pública que deve ser conhecida de ofício.
4. Apelação desprovida. Alteração, de ofício, do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.